Tribunal: TCU
Processo: 012.276/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12.181/20191a Câmara que considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em favor da Sra. Vera Lucia Quinteiro Olimpio

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 12181/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro ao ato de pensão militar de interesse da Sra. Vera Lúcia Quinteiro Olímpio, viúva do instituidor Sr. Antônio Olímpio Sobrinho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do RITCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistentes os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 12181/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de pensão militar de interesse da Sra. Vera Lúcia Quinteiro Olimpio (XXX.698.377-XX), determinando-se o seu registro; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.